Tribunal: STF
Processo: RHC 217670
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de roubo qualificado e receptação. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Condições pessoais. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 728.027, no Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e § 2ª-A, I, e no art. 180 do Código Penal, c/c o art. 1º, II, b, da Lei 8.072/1990. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 728.027, Min. Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o nobre Relator no decisum contrariou seu próprio entendimento, posto que é de sua lavra que a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”. Requer “seja reformado o v. acórdão, que negou o Direito ao Recorrente defender-se solto, com a expedição imediata do Alvará de Soltura em seu favor e aplicação de medidas alternativas diversas da prisão, como medida de JUSTIÇA!!!!”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    9. E mais: a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Destaco também que, “[n]a esteira da jurisprudência do STF, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 182.108-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).



    11. Ainda: “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    12. As instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    “[...]



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo e do crime de receptação. 



    Foi consignado que "as vítimas foram abordadas pelos réus Ismael e Kleverton, estando um deles na posse de uma arma de fogo. Após anunciarem o assalto, os réus colocaram as vítimas no banheiro do estabelecimento, passando a subtrair objetos (celulares e quantia de dinheiro). As vítimas relataram que um dos assaltantes apontou arma na direção da cabeça, proferindo ameaças "fica quieto, porque se não vou te matar. Não tenho nada a perder' (declarações de fls. 09 e 11). Ato contínuo, o acusados fugiram na condução de uma motocicleta, que se apurou ser objeto de furto anterior, e foram ao encontro dos acusados Rêne e Luís Gustavo, que estavam na direção de um veículo. Kleverson e Ismael abandonaram a motocicleta e adentraram no veículo junto aos comparsas, deslocando-se até um imóvel onde deixaram a res furtiva" (e-STJ fls. 60/61). 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de roubo, com a individualização da participação de cada um na empreitada criminosa. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    Destacou-se, ainda, que "Renê é reincidente pelo delito de furto e receptação (fls. 93/95) e possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, todos esses crimes recentes" (e-STJ fl. ). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado Ismael, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Nesse sentido: 



    [...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. 3. 



    Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 21/3/2016.) 



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. (...).



    [...]”.



    13. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 08 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator